Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-51.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS variável do exercício de 2002. 1) Apelo do Município - Ação ajuizada em 08/01/2008 - Créditos com vencimentos entre 10/09/2002 e 10/11/2002 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência do Art. 174 do CTN - Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o Fisco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - ISS variável do exercício de 2002. 1) Apelo do Município - Ação ajuizada em 08/01/2008 - Créditos com vencimentos entre 10/09/2002 e 10/11/2002 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência do Art. 174 do CTN - Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal. 2) Apelo dos embargantes - Honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 - Pretendida fixação nos termos do art. 85, § 3o, do CPC - Possibilidade - Entendimento do STJ de que a verba honorária em casos envolvendo a Fazenda Pública deve observar os parâmetros dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Municipalidade improvido e recurso dos embargantes provido.